Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO. CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à repetição de indébito e indenização por danos morais. Recursos de ambas as partes em face da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.
2 – Contrato de prestação de serviço de uso de máquina de cartão. Cancelamento. Cobrança indevida. É indevida a cobrança de serviços de fornecimento de máquina de cartão após o cancelamento do contrato. A autora entabulou contrato de aluguel de seis máquinas de cartão administradas pela à ré, em julho de 2019. Ainda que não haja demonstração da oferta promocional de isenção de locação por seis meses, tal como afirma a parte autora, é incontroverso que o contrato foi rompido em março de 2020, bem como que as máquinas foram devolvidas à ré (ID. 31027389 e seguintes). O recorrente alega que o contrato prevê cobrança posterior para o caso de as vendas não alcançarem valores suficientes. Todavia, não demonstrou, por cálculos, a ocorrência da hipótese de modo a justificar a cobrança. Logo são indevidas as cobranças posteriores a março de 2020, de modo que é cabível a repetição do excedente.
3 – Repetição de indébito. A repetição de indébito exige a comprovação do pagamento indevido, sendo inaplicável, para cumprir tal mister, o instituto da inversão do ônus da prova. O documento acostado pela parte autora demonstra o pagamento indevido (posterior a março de 2020) de apenas R$ 4.910,80 (ID. 31027383). Logo, é devida a redução da condenação.
4 – Devolução em dobro. Na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. De acordo com recente entendimento fixado pelo STJ, “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Não se vislumbra engano justificável ou qualquer razão jurídica para as cobranças efetuadas pela ré, mesmo porque a autora informou a irregularidade e tentou solucionar o imbróglio por diversas vezes, porém não obteve êxito (ID. 31027371). Cabível, pois, a dobra postulada na inicial.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. Pessoa jurídica. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula n° 227). O dano moral se configura, em regra, pela violação de um direito da personalidade. De outra parte, a personalidade da pessoa jurídica se distingue daquela da pessoa física. Como destaca o Superior Tribunal de Justiça: “...a distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação)” (REsp 1807242 / RS 2019/0094086-2, Relatora, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). A mera cobrança indevida, que, sem demonstração de outros desdobramentos, tem afetação apenas no âmbito interno da pessoa jurídica, não é suficiente para lhe violar a honra objetiva. Dessarte, é incabível a condenação por danos morais. Sentença que se reforma para reduzir o valor da repetição do indébito, nos moldes do item “3”, e fixar a incidência da dobra sobre o respectivo valor.
6 – Recursos conhecidos e ambos providos em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J